Tribunal: STF
Processo: RE 1220912
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 3, p. 39):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. No julgamento do EREsp 1.619.087/SC, pacificou-se o entendimento no sentido da inadmissibilidade de execução provisória de penas restritivas de direitos, em observância ao disposto no art. 147 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal – LEP.
    2. Não se desconhece o julgado da Suprema Corte, todavia, até que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ modifique seu atual posicionamento, entendo que deve ser respeitada a orientação firmada na Terceira Seção desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de execução provisória das penas restritivas de direito.
    É o relatório. Decido.
    Diante das informações fornecidas pelo juízo de origem, segundo as quais já se operou o trânsito em julgado da condenação no processo criminal subjacente ao habeas corpus em que proferido o acórdão ora impugnado (eDOC 5, p. 3), qualquer pronunciamento jurisdicional a respeito da possibilidade de execução provisória restritiva de direitos, no presente caso, mostrar-se-ia desprovida de efetividade no plano dos fatos.
    Ausente o resultado útil almejado pela parte ao interpor o apelo extremo, conclui-se que houve, no presente caso, a perda superveniente do interesse recursal.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente